Tribunal: TJDFT
Processo: 0716731-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PERCENTUAL RELATIVO AO CÔNJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IDENTIDADE DE CREDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Não compete ao executado representar os interesses de terceiro, proprietário do imóvel.
2. Considerando que o exequente é o próprio condomínio, não se pode imaginar que não há utilidade ou interesse no recebimento de valores para a quitação de débitos condominiais.
3. O art. 843, § 2o, do CPC não se mostra como óbice à arrematação, pois há penhora no rosto dos autos que garante o percentual relativo ao cônjuge alheio à execução e, de igual maneira, permite que o credor perceba, ainda que parcialmente, o seu crédito, uma vez que o exequente também figura como credor em ação de execução movida contra a proprietária do imóvel objeto da arrematação.
4. Nos termos do art. 903 do CPC, considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, não havendo, na hipótese vertente, qualquer vício capaz de ensejar a invalidade da arrematação.
5. Recurso provido.